Tribunal: TJMT
Processo: 1029065-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029065-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), MANOEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 329.672.331-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS MOLINA DE LIMA - CPF: 052.587.921-88 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), JUAREZ MACHADO PILAR - CPF: 391.241.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PJE – RAI No 1029065-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: DOUGLAS MOLINA DE LIMA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA NA ANÁLISE DE ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO OUTRO CORRÉU, ORA AGRAVANTE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RELAÇÃO AO CORRÉU – VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA PRECLUSÃO – AGRAVANTE QUE SEQUER ERA PARTE NO PROCESSO QUANDO DA DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CONTRADITÓRIO QUE ANTECEDEU A DECISÃO – FUNDAMENTOS PRÓPRIOS E AUTÔNOMOS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE ESPECÍFICA – PREJUÍZO PROCESSUAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1.

A preclusão, assim como a coisa julgada, possui limites subjetivos que não podem ser ignorados. Conforme disposto no art. 506 do CPC, "a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
". Por analogia, a preclusão
pro judicato
também não pode prejudicar quem não participou do contraditório que antecedeu a decisão.

2.

Estender os efeitos da decisão proferida em relação ao corréu ao agravante, que não participou do contraditório que a antecedeu, viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), além de contrariar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

3.

Recurso provido para anular a decisão agravada na parte em que se recusou a analisar a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo agravante, determinando que o juízo
a quo
proceda à análise da matéria, tal como arguida na contestação do agravante, proferindo decisão fundamentada a respeito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MANOEL VIEIRA DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais no 0004526-17.2017.8.11.0039
interposta por
DOUGLAS MOLINA DE LIMA
, que não analisou a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo agravante em sua contestação, sob o fundamento de que a matéria já estaria acobertada pela preclusão em virtude de decisão anterior que havia rejeitado a mesma tese em relação ao corréu Juarez Machado Pilar (decisão – ID 202819260 dos autos principais).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola os limites subjetivos da preclusão, uma vez que, quando da análise da prejudicial de mérito em relação ao corréu, o agravante sequer havia sido citado no processo, vindo a integrar a lide apenas em 10/06/2025, quando apresentou contestação arguindo a prescrição com fundamentos próprios.

Alega que a decisão agravada viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar os limites subjetivos da preclusão, ao estender os efeitos da decisão proferida em relação ao corréu ao agravante, que não participou do contraditório que a antecedeu.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao juízo de origem que proceda à análise da prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo agravante em sua contestação.

Fora
deferido
o pedido de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do processo de origem até o julgamento final deste agravo de instrumento. (ID

311017383).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 317194351), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada não padece de qualquer nulidade, pois a matéria de prescrição foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem em decisão saneadora, cujo entendimento se irradiou a todos os réus. Sustenta ainda que não há prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo trienal, considerando a interrupção do prazo pela ação anterior ajuizada no Juizado Especial, além da aplicação do art. 200 do Código Civil, que suspende a prescrição quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de análise da prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo agravante em sua contestação, quando já havia decisão anterior que rejeitou a mesma tese em relação ao corréu Juarez Machado Pilar.

A preclusão, assim como a coisa julgada, possui limites subjetivos que não podem ser ignorados. Conforme disposto no art. 506 do CPC, "
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
". Por analogia, a preclusão
pro judicato
também não pode prejudicar quem não participou do contraditório que antecedeu a decisão.

No caso em análise, quando o juízo
a quo
analisou e rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo corréu Juarez Machado Pilar (em 05/09/2023 - ID 128183207 dos autos principais), o agravante MANOEL VIEIRA DA SILVA sequer havia sido citado, não integrando a relação processual. Sua citação só ocorreu em 10/06/2025, quase dois anos após aquela decisão.

Estender os efeitos da decisão proferida em relação ao corréu ao agravante, que não participou do contraditório que a antecedeu, viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), além de contrariar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Deveras, o agravante apresentou em sua contestação fundamentos próprios e autônomos para o reconhecimento da prescrição, que merecem análise específica pelo juízo de primeiro grau.

A preclusão
pro judicato
impede o juiz de reanalisar a prescrição para o corréu Juarez, mas não o impede - ao contrário, o obriga - a analisá-la pela primeira vez em relação ao agravante MANOEL, que teve a oportunidade de argui-la apenas em sua contestação, apresentada após sua citação.

Ademais, o agravante trouxe argumentos específicos e distintos daqueles apresentados pelo corréu, como a tese de que a ausência de citação no primeiro processo (ajuizado no Juizado Especial) decorreu de culpa exclusiva do autor, o que afastaria a aplicação da Súmula 106 do STJ, bem como a tese subsidiária de que, mesmo que tenha havido interrupção do prazo prescricional, este voltou a correr por inteiro após a extinção do primeiro processo, esgotando-se muito antes de sua citação.

Portanto, a ausência de análise da prejudicial de mérito caracteriza prejuízo processual e financeiro irreparável ao agravante, justificando a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão agravada na parte em que se recusou a analisar a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo agravante, determinando que o juízo
a quo
proceda à análise da matéria, tal como arguida na contestação do agravante, proferindo decisão fundamentada a respeito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025